Tribunal: TCU
Processo: 010.262/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7472/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.262/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aldenora Santos Pereira (XXX.317.722-XX); Elizete Monteiro Farias (XXX.653.033-XX); Fernanda Alice Ferreira de Carvalho Melo (XXX.907.063-XX); Gricerio Veloso Brandao (XXX.988.463-XX); Luiz Sergio Nunes de Rezende Junior (XXX.813.165-XX); Marcos de Toledo (XXX.658.446-XX); Maria de Nazare Goncalves dos Santos (XXX.557.872-XX); Maria do Socorro da Costa Pinto (XXX.166.932-XX); Shyrley Maria Ferreira de Moura (XXX.332.632-XX); Vanja Claudia Santana Monteiro (XXX.758.102-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.